Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0022326-26.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA MIRON DESPACHO Recebo o recurso de ID 58332435 como agravo interno. Intime-se a agravada, Maria Cristina Miron, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator